Tribunal: STF
Processo: AI 351526
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
RELATIVA À REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE
ACORDO COLETIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 7.º, XXVI, DA CARTA.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 279 e 454 desta Corte.
Agravo desprovido.